Tribunal: TJDFT
Processo: 0732120-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora asseverando que comprovou documentalmente a atividade de magistério hábil ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial.
2. Embargos de declaração próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Pelo acórdão embargado verifica-se que os documentos acostados pela autora restaram exaustivamente analisados e devidamente fundamentada a ausência de comprovação do exercício da atividade de magistério para fins de aposentadoria especial.
5. Neste cenário, verificado que pretende a parte embargante, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
6. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
7. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.